Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005273-82.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HELENI LOPES DA COSTA - CPF: 940.173.871-87 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA DIGITAL - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

A inclusão do débito junto ao cadastro de plataforma digital, não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
HELENI LOPES DA COSTA

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos
autos no 1005273-82.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
,
que julgou improcedente a ação, por conseguinte, condenou a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da inexigibilidade por prescrição; 2) da ilegalidade da cobrança extrajudicial ou judicial de dívida prescrita; 3) do constrangimento indevido ao consumidor; 4) do dano moral; 5) do dever de indenizar; 6) do quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar procedente a pretensão constante da exordial, e pela inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 162542239 - Pág. 1/12), acompanhado de documentos, pugnando pelo acolhimento da impugnação a gratuidade da justiça e pelo desprovimento da via recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
HELENI LOPES DA COSTA

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos
autos no 1005273-82.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
,
que julgou improcedente a ação, por conseguinte, condenou a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora decorre da constatação de suposto abuso pela empresa recorrida, ao exigir e disponibilizar informações atinente a dívida prescrita por meio de plataforma digital.

O Juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 158411320 - Pág. 1/5):

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por HELENI LOPES DA COSTA, em desfavor de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil” (id. 162542231 - Pág. 1/8).

A parte autora, ora apelante, alega que a parte requerida age em plena afronta ao direito que assiste à autora.

De início, cabe-me dirimir quanto à alegação prescricional do débito, que de é fato há que se reconhecer que a pretensão de cobrança está prescrita, conforme prescreve o art. 206, §5o, I, do Código Civil, ainda, que não há demonstração por parte da ré que houve interrupção da prescrição. Entretanto, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito, de modo que a impossibilidade do direito de ação implica na extinção do direito subjetivo de crédito.

Sobre o tema:

“6. Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)" (in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda, "a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa" (in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4a Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.)”

Outrossim, não existe vedação da cobrança pelo credor por outros meios, tal como sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a princípio, não configura nenhum ilícito. A dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. (...)4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial . 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido’. (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Nessa toada, cumpre esclarecer que o Serasa é uma plataforma para que o consumidor, após o devido cadastro, consulte suas pendências financeiras decorrentes tanto de atrasos no pagamento quanto de negativações, permitindo negociações com as empresas que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos.

Desta feita, os dados constantes na plataforma são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. Logo, na forma em que realizada via plataforma a negociação não configura cobrança indevida.

Assim, a inclusão do nome da autora na plataforma digital não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existe. Não existe nada que impeça o pagamento de dívida prescrita.

A inclusão do nome da parte autora no referido sistema não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes. Assim não há que se falar em danos morais.

No caso ora em análise, não se verificou repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais, portanto, não prospera referido pedido.

A parte autora não nega a existência da dívida, fundamento seu pedido no reconhecimento da prescrição e sua inexigibilidade.

Assim, o reconhecimento da prescrição não torna ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite para o pagamento de dívida prescrita.

É entendimento pacífico que mera cobrança, por si só, não tem o condão de configurar danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade.

Ademais, a parte autora não comprovou que seus dados estavam inseridos no rol de inadimplentes de órgãos sujeitos a consulta ou publicização, ônus que lhe incumbia.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que, embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral”. (N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

A cobrança vexatória não restou demonstrada nos autos.

Assim, irretocável a conclusão de primeiro grau e a rejeição do pedido indenizatório é medida de rigor.

Mister consignar também, que não houve prova de diminuição de pontos no scoring da parte autora e que as informações tivessem outro uso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Com fulcro no § 11o, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023